Tribunal: TCU
Processo: 003.480/2015-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo Ministério do Turismo, em desfavor do Sr. José Costa Aragão Júnior, ex-prefeito do Município de Matinhas-PB (2005- 2008 e 2009-2012), em razão de irregularidade caracterizada pela ausência de apresentação de documentação comprobatória que permitisse à área técnica analisar o cumprimento do objeto do Convênio 701736/2008, celebrado com a Prefeitura Municipal de Matinhas-PB, tendo por objeto incentivar o turismo, por meio do apoio ao Projeto denominado "Reveillon em Matinhas-PB", com vigência estipulada para o período de 31/12/2008 a 19/7/2009

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pelo Ministério do Turismo, em desfavor do Sr. José Costa Aragão Júnior, ex-prefeito do Município de Matinhas-PB (2005- 2008 e 2009-2012), em razão de irregularidade caracterizada pela ausência de apresentação de documentação comprobatória que permitisse à área técnica analisar o cumprimento do objeto do Convênio 701736/2008, celebrado com objeto de incentivar o turismo, por meio do apoio ao Projeto denominado "Reveillon em Matinhas-PB"; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 1o, inciso I; 12, § 3o; 16, inciso III, alínea "c"; 19; 23, inciso III; 28, inciso II; e 57 da Lei 8.443/92, c/c os arts. 209, 210 e 214, inciso III, alínea "a"; e 267 do Regimento Interno do Tribunal, em: 9.1. considerar revéis o Sr. José Costa Aragão Júnior e a empresa Proativa Construções, Limpeza, Conservação e Eventos Ltda. - ME; 9.2. julgar irregulares as contas do Sr. José Costa Aragão Júnior e da empresa Proativa Construções, Limpeza, Conservação e Eventos Ltda. - ME, condenando-os ao pagamento da importância abaixo especificada, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, III, a, do Regimento Interno), o recolhimento da referida quantia aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a contar da data indicada até o dia do efetivo recolhimento do débito, na forma prevista na legislação em vigor: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 15/5/2009 100.000,00 9.3. aplicar ao Sr. José Costa Aragão Júnior e à empresa Proativa Construções, Limpeza, Conservação e Eventos Ltda. - ME, individualmente, a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais), fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento das dívidas ao Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente a contar da data deste Acórdão até o dia o efetivo recolhimento, caso não sejam pagas no prazo ora fixado, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, nos termos dos arts. 26 e 28, inciso II, da Lei 8.443/1992: 9.4.1. o pagamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, se solicitado pelos responsáveis, fixando-se o vencimento da primeira em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais a cada 30 (trinta) dias, devendo incidir sobre cada uma delas os encargos legais devidos, na forma prevista na legislação em vigor, sem prejuízo ao vencimento antecipado do saldo devedor em caso de não comprovação do recolhimento de qualquer parcela, conforme prevê o art. 217, § 2o, do Regimento Interno deste Tribunal; 9.4.2. a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação; 9.5. dar ciência desta deliberação aos responsáveis e ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado da Paraíba, para a adoção da medidas que entender cabíveis;